Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-08.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022958-08.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDERSON MANOEL DA CRUZ REIS - CPF: 949.475.031-49 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1022958-08.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: ANDERSON MANOEL DA CRUZ REIS.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

GUARDA MUNICIPAL – COBRANÇA DE AUXILIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO COMPLETO DO MATERIAL PROFISSIONAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 74 DO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Guarda Municipal faz jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que impôs ao Município recorrido o pagamento do valor correspondente a 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, referente ao ano de 2019, a título de auxilio fardamento.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Sustenta que possui direito ao recebimento da indenização referente ao ano de 2017.

2. Apresenta pré-questionamento legal.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que possui direito ao recebimento da indenização decorrente da promoção na carreira.

Acolho tal tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente, exercente do cargo de guarda municipal do município recorrido, não recebeu o
uniforme completo
correspondente ao ano de 2017, conforme estatuem os §§ 2.o e 4.o, ambos do aert. 74, da Lei Complementar municipal n.o 4.167, de 30 de junho de 2016, senão vejamos:

Art. 74.
Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

(...)
§ 2o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

(...)

§ 4o Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

Como não ocorreu tal fornecimento de material profissional, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que é devida a indenização prevista no § 4.o, do referido art. 74, do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, assim escrito:

Art. 74 (...)

(...)

§ 4o Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsidio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

2.
Apresenta pré-questionamento legal.

Prejudicado em razão do provimento recursal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
condenar a parte recorrida ao pagamento em favor do recorrente o valor correspondente a 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, referente à promoção do ano de 2019, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desde o reconhecimento do direito, e acrescido de juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023